Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730632-79.2022.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 1854360, no qual, em sede de reexame (artigo 1.040, inciso II, do CPC), foi reformado o Acórdão no 1722980 e dado provimento ao apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal para o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estipulados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Em suas razões recursais, o embargante fundamenta o manejo do presente recurso no artigo 1.022, inciso II, do CPC, ou seja, alega omissão do julgado sobre questão acerca da qual deveria a 2a Turma Cível pronunciar-se. O embargante, não obstante reconhecer que a condenação a honorários é devida, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005-RJ, argui que a 2a Turma Cível desconsiderou que na presente hipótese não se trata de pagamento de honorários a advogado, mas à Defensoria Pública do Distrito Federal, razão pela qual não se aplica ao caso o disposto no § 8o-A do art. 85 do CPC. Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos para, aplicando-se ao caso concreto o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, e não o § 8o-A do mesmo dispositivo legal, inclusive para fins de prequestionamento, possa a 2a Turma Cível reduzir a condenação imposta ao ente público para patamar não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), desvinculando a condenação da previsão da Tabela da OAB-DF. A embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração, ante a ausência de vícios no Acórdão impugnado. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão judicial, nos termos do art. 1.023 do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 183 do diploma processual. E, de acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Em síntese, a regra processual vigente diz que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer, o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. No presente caso, o PJe registrou ciência do acórdão embargado pelo Distrito Federal em 18/05/2024, sendo considerado o início da contagem do prazo para a interposição do recurso o primeiro dia útil subsequente. Anoto, oportunamente, que o art. 997 do CPC prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de embargos de declaração, são claras em determinar o prazo de 10 dias para o Distrito Federal. Assim, o início da contagem do prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso deu-se em 20/05/2024, findando-se, portanto, em 05/06/2024. Acontece que o embargante interpôs o presente recurso em 03/07/2024, isto é, quando em muito já escoado o prazo a que fazia jus. Frente a isso forçoso concluir que, diante da inequívoca ciência do acordão no prazo legal, tornou-se nítida a interposição deste recurso de forma extemporânea. Ressalto, por fim, a desnecessidade de intimação do embargante com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, porquanto o prazo processual está previsto em lei e o vício decorrente de sua inobservação não pode ser sanado. Quanto à questão, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se tratar do exame dos requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Ante o exposto, com fulcro no art. 87, inc. III, do RITJDFT, e no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preclusa a decisão e certificado o trânsito em julgado do acórdão, arquivem-se os autos. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator